Tribunal: TJPA
Processo: 0006908-30.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006908-30.2019.8.14.0006

APELANTE: WENDEL MARCOS NUNES PUREZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE DOSAGEM DA PENA DO CRIME DO ARTIGO 244-B, DO ECA. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, NO QUE TANGE À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, anular parcialmente a sentença no que se refere à dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Wendel Marcos Nunes Pureza
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa (cf. páginas 27-32, do ID

5095584 e páginas 1-9, do ID 5095585).

Inconformada, a defesa requer o decote da majorante pelo uso de arma de fogo
(cf. páginas 9-13, do ID 5095586)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, o improvimento (cf. páginas 15-20, do ID 5095586)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. páginas 8-15, do ID 5095587).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a defesa requer o decote da majorante pelo uso de arma de fogo, aduzindo que esta não foi periciada.

Pois bem.

Analisando minuciosamente a dosimetria da pena realizada, constato que, embora o apelante tenha sido condenado pelos crimes de roubo e de corrupção de menores, no momento de individualizar as
respectivas
penas, a MM. Magistrada elaborou somente os cálculos correspondentes ao delito patrimonial. Para melhor ilustrar, transcrevo os trechos correlatos da sentença (páginas 4-5, do ID 5095585):

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE ROUBO

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal, iniciando pelo crime de roubo, por ser o de pena mais grave.

Por se tratar de crime cuja pena cominada em abstrato envolve a aplicação de sanção privativa da liberdade e de natureza pecuniária, a análise das penas impostas pelo tipo penal em comento será feita simultaneamente, utilizando-se como critério balizador da pena de multa os limites estabelecidos pelo artigo 49 do CP.

1ª Fase:

(...)

3ª Fase: Atendendo à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, motivo pelo qual elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 58 (cinquenta e oito) DIAS-MULTA.

CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Caracterizado o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, do CP, elevo a pena-final em 1/6 (um sexto) e FIXO A PENA EM 6 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, E 67 DIAS-MULTA.

À vista dos excertos, nota-se que, além de não fazer a dosagem da reprimenta relativa ao crime do artigo 255-B, do ECA, a MM. Juíza simplesmente aplicou o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena do delito de roubo, a título de concurso formal, incorrendo, assim, em evidente
error in procedendo
.

Explico.

A ausência da pena individualizada do crime de corrupção de menores, torna impossível a observância de pré-requisito essencial à aplicação do concurso formal, qual seja, o de verificar se a reprimenda resultante dele é menor do que a obtida com a simples soma das penas das infrações penais, o que afronta o parágrafo único, do artigo 70, do Código Penal, sendo por isso imprescindível o cálculo em separado das penas.

Sobre o tema, destaco o seguinte aresto:

PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 157, 157, C.C 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. I -
Em se tratando de concurso formal de crimes, a pena deverá ser fixada distintamente para cada um dos delitos, realizando-se, em seguida, o aumento previsto pelo art. 70, do CP
(Precedente). (...) (STJ - HC: 109832 DF 2008/0142294-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2009)

Além disso, fica inviabilizada também a checagem de eventual prescrição do delito, na medida em que, nos casos de concurso de crimes,
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
, conforme inteligência do artigo 119, do Código Penal.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que houve supressão de etapas fundamentais do sistema trifásico, violando-se não somente o princípio de individualização da pena, mas também o efetivo exercício da ampla defesa, redundando em nulidade absoluta de parte da sentença condenatória, sendo farta a jurisprudência das Cortes Superiores nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRECEDENTES STF. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração visa ao reconhecimento de nulidade da sentença condenatória prolatada em desfavor do paciente, sob o fundamento de ausência de fundamentação na dosimetria da pena aplicada. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que nulidade quanto à dosimetria da pena não vicia inteiramente a sentença e o acórdão das instâncias inferiores, mas diz respeito, apenas ao critério adotado para a fixação da pena. Tudo o mais neles decidido é válido, em face do princípio
utile per inutile non vitiatur.
(HC 59.950/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 01.11.1982). 3. Habeas corpus denegado (HC n. 94.888/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 10/12/2009).

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA APÓS A SEGUNDA SENTENÇA, REFEITA POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que os vícios decorrentes da individualização da pena ocasionam anulação parcial da sentença e não afetam sua validade. (...) (HC 383.521/PR, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura; julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTEÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CARÁTER PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). A teor da orientação jurisprudencial do col. Supremo Tribunal Federal, os vícios decorrentes da individualização da pena ocasionam, tão-somente, a anulação parcial da sentença, não afetando a validade, tampouco a eficácia do juízo condenatório. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 619773 MG 2020/0271801-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Nessa esteira, declaro, de ofício, a nulidade parcial da sentença, a recair especificamente sobre a dosimetria viciada, não afetando, por conseguinte, a validade da condenação do apelante.

Consequentemente, resta prejudicado o exame do pedido formulado pela defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, de ofício,
anulo parcialmente a sentença
,
determinando o retorno dos autos ao d. juízo
a quo
para realizar nova dosimetria da pena do apelante, desta vez em relação a cada um dos crimes a que foi condenado.

É o voto.

Belém, 07/11/2023